Tribunal: TJSP
Processo: 2246748-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Índice que reflete a verdadeira inflação e as alíquotas mais adequadas à época – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246748-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante
GILBERTO BRESCIANI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246748-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito
Índice que reflete a verdadeira inflação e as
alíquotas mais adequadas à época Recurso provido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
fixou os parâmetros a serem observados
na elaboração do cálculo do montante
devido.
Alega o agravante que os
índices da Tabela Prática do Estado de
São Paulo devem ser aplicados para o
cálculo da correção monetária da dívida,
durante todo o período.
A
agravada,
regularmente
intimada, não apresentou resposta.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Como se sabe, a correção
monetária da dívida não constitui um
“plus” ou penalidade à devedora, mas tão-
somente reposição do real valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246748-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
moeda, corroído pela inflação.1
A Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo foi
criada
para
promover
a
segurança
jurídica através da uniformização dos
fatores
de
atualização,
sendo
que
referida tabela contempla os expurgos
inflacionários e a correção monetária de
acordo com índices oficiais.
Dessa forma, são aplicáveis os
índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a
atualização monetária do valor da dívida,
durante todo o período, por serem mais
adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Acerca da matéria, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS

PARA
O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO”.
2 (grifamos)
1 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 19.02.2008.
2 STJ. Agravo de Instrumento no. 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246748-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente
explicitados,
dá-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator